Tribunal: STF
Processo: ARE 776657
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professora. Lista de antiguidade. Reclassificação. Pedido para ser mantida na colocação anterior. Alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.